Tribunal: TJBA
Processo: 8002955-63.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002955-63.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros

Advogado(s): FABIO RIVELLI, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA AMELIA LEITE ALVES DOS ANJOS e outros (3)

Advogado(s):WEBBER DE JESUS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REMARCAÇÃO DE
VOO
E HOSPEDAGEM
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
S FORNECEDORAS
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou companhia aérea e agência de turismo a pagarem indenização por danos materiais e morais, em razão de sucessivas falhas na prestação de assistência e remarcação de viagem internacional.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as rés possuem legitimidade passiva; (ii) saber se ocorreu a perda superveniente do objeto pelo cumprimento de decisão liminar; (iii) saber se o processo deve tramitar em segredo de justiça; (iv) saber se as rés praticaram ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais em virtude de falha na remarcação da viagem.

III. Razões de decidir

3. As apelantes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, no sistema de proteção ao consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento e auferem lucro respondem solidariamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço.

4. O cumprimento de medida antecipatória não gera a perda superveniente do objeto da ação, pois não possui caráter definitivo e não impede a análise do mérito, sobretudo quando remanescem pedidos indenizatórios pendentes de julgamento.

5. A regra constitucional da publicidade dos atos processuais afasta a imposição de segredo de justiça fundamentada apenas na proteção genérica de dados comerciais e pessoais, sem a demonstração de efetiva violação à intimidade.

6. A responsabilidade civil das fornecedoras de serviços é objetiva. As falhas sucessivas, os atrasos injustificados e a falta de assistência adequada na remarcação dos voos e da hospedagem, após a retomada das atividades turísticas, configuram defeito na prestação do serviço, não se aplicando a excludente de força maior (pandemia) para fatos posteriores ao seu período crítico.

7. Os danos materiais restaram devidamente comprovados pelos gastos suportados com novas reservas e diárias de hotel perdidas, não sendo aplicável a tese de tarifa não reembolsável diante da falha das fornecedoras.

8. Os danos morais estão configurados. A frustração com o cancelamento aliada à desídia, à espera exaustiva por soluções e às informações contraditórias ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a manutenção do valor indenizatório fixado na origem, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, sobretudo diante das sucessivas frustrações experimentadas e a ofensa à credibilidade do primeiro acionante perante o mercado, enquanto guia e organizador da viagem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº
8002955-63.2022.8.05.0103
, d
a comarca de
S
alvador
no qual
são
apelante
s

DECOLAR.COM LTDA e VRG LINHAS AÉREAS S.A. (GOL)

e apelado
s

ADSON LIMA NOBRE (EXPORTE-SE) e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto condutor.